Tribunal: TJDFT
Processo: 0000485-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À ORDEM OU PARA O DELITO DE FURTO IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Incumbe à defesa, na primeira oportunidade, impugnar diretamente o laudo pericial, solicitando o esclarecimento por escrito dos peritos.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los.

4. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e com uso de arma branca (faca), não merece guarida a pretensão de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco de desclassificação para a contravenção penal de perturbação à ordem ou para o delito de furto.

5. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, diante da constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.

6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.

7. Improcede o pleito de aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o dano não foi reparado de maneira espontânea e voluntária pelo agente.

8. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede o pleito de redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.

9. Não há participação de menor importância quando a conduta do acusado, que auxiliou na subtração dos bens, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do roubo.

10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

11. Recursos conhecidos; desprovido o de LUIS FERNANDO DA SILVA COSTA e parcialmente provido o de MURILO HENRIQUE CASTRO LEMOS.